Tribunal: TJMT
Processo: 1017404-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017404-63.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ROSSETTO TREVISOL & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.485.080/0001-00 (JUIZO RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), Procurador Geral do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ROSSETTO TREVISOL & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.485.080/0001-00 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM CONCEDIDA –SENTENÇA RATIFICADA.

A
negativa de emissão de nota fiscal em razão da existência de dívida fiscal é medida que obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída e violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que no Mandado de Segurança n.o
1017404-63.2020.8.11.0002
, impetrado por
ROSSETTO TREVISOL & CIA LTDA - ME.,
concedeu a ordem para
determinar que a autoridade impetrada que expeça a autorização de emissão de notas fiscais da Impetrante.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a empresa
ROSSETTO TREVISOL & CIA LTDA - ME

Mandado de Segurança em face do ato praticado
pelo
SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – SETOR DE TRIBUTOS
, consubstanciado na negativa de emissão de nota fiscal em razão da existência de dívida fiscal.

Pondera que a suspensão da emissão de nota fiscal impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando o
artigo 170, da Constituição Federal e
S
úmulas 547 do STF.

Requereu a concessão da ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada autorize a emissão de notas fiscais pela Impetrante.

O
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em defesa, arguiu que
a negativa de emissão de Nota Fiscal é licita pois se deu pela suspensão da inscrição municipal, oriunda da
ausência de atendimento da notificação encaminhada

para o fim de que fosse retificada as declarações mensais no PGDAS do Simples Nacional para afazer constar o Ente Municipal como beneficiário do ISSQN.

O Magistrado
a quo,
concedeu a ordem para
determinando à autoridade impetrada que expeça a autorização de emissão de notas fiscais pela Impetrante.

Vieram-me os autos em remessa necessária.

Pois bem. Da análise dos autos é possível constatar que embora o Município de Várzea Grande alegue que a negativa de emissão de nota fiscal ocorreu em razão do descumprimento de obrigação acessória, o que se verifica é que na verdade a real motivação é a existência de dívida fiscal não paga pelo contribuinte.

Ocorre que a jurisprudência é pacifica no sentido de reconhecer a ilegalidade na negativa de emissão de Nota Fiscal quando o contribuinte possui crédito tributário pendente de pagamento, sendo autorizada tal prática apenas quando a negativa de emissão do documento fiscal ocorrer em razão da suspensão da inscrição municipal ou estadual por ausência de regularidade cadastral.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL NEGADA POR SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Inexiste ilegalidade na conduta da Administração que nega a emissão de nota fiscal à contribuinte em que está com a inscrição suspensão por irregularidade cadastral.
(Ap 103049/2012, DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2013, Publicado no DJE 08/02/2013).
fiscal à contribuinte em que está com a inscrição suspensão por irregularidade cadastral”
.
(TJMT - Ap 103049/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E
Julgado em 29/01/2013, Publicado no DJE 08/02/2013). (grifo nosso).

No entanto, no caso dos autos a suspensão ocorreu exclusivamente pelo fato de não ter sido recolhido o tributo no PGDAS em favor do Município de Várzea Grande, sendo, portanto, ilegal o ato impugnado.

Além disso,
tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para a qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

A matéria se encontra inclusive sumulada na Suprema Corte, transcrevo:

“
Súmula 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais
”.

Posto isso, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição municipal, e consequentemente da negativa de emissão de nota fiscal do contribuinte, em razão da existência de débito fiscal.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida, de modo a resguardar direito liquido e certo da Impetrante.

Diante do exposto,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022